Tribunal: STF
Processo: RE 100239
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-30
Data de publicação: 1983-06-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA MUNICIPAL DE EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA
ELETRICA.
-FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A JULGAMENTO "ULTRA
PETITA" (SUMULAS 282 E 356).
-INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 15, II, "A", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
-FALTA DE PERTINENCIA, EM FACE DO QUE DECIDIU O ARESTO RECORRIDO, DA
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 101, 104 E 114 DO C.T.N., BEM COMO AO
ARTIGO 1. DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.